Tribunal: STF
Processo: ARE 1584624
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. POLÍTICA ESTATAL DE SEGREGAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS FILHOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECRETO-LEI  20.910/1932. TRIBUNAL A QUO QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.060. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVO TERMO A QUO PARA AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO EM QUESTÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 (WALTER)
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTADORES DE HANSENÍASE. POLÍTICA DE ISOLAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRIVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou o mérito e declarou de ofício a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 332, caput e § 1º c/c art. 487, II e parágrafo único, ambos do CPC. 
2. In casu, a controvérsia posta nos autos é a prescritibilidade da pretensão de indenização por danos morais, pelo Autor ter sido privado do convívio com seu genitor, portador de hanseníase, em virtude de política governamental de internação e segregação compulsória, no período de 1980 a 1994. 
3. A presente demanda foi ajuizada somente em 2024, isto é, cerca de 30 (trinta) anos após o fato. Dessa forma, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê o prazo de cinco anos para a propositura de ações em face da Administração Pública, seja qual for a natureza da demanda. 
4. Não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão, uma vez que a Constituição da República se limitou a considerar como imprescritíveis a prática de racismo (art.5º, inciso XLII) e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, inciso XLIV), nada mencionando acerca da internação e segregação compulsória. 
5. Apelação desprovida.” (Doc. 20, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Carlos Roberto Cardoso apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos V e X, 37, § 6º, e 227 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a imprescritibilidade das “graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados” (Doc. 22, p. 6). Aduz que o acórdão extraordinariamente recorrido, embora tenha se manifestado acerca da violação dos dispositivos constitucionais apontados, não “reconheceu a imprescritibilidade da ação de reparação pelas violações de direitos humanos/fundamentais e a responsabilidade civil da parte ré” (Doc. 22, p. 6). Enfatiza a existência de distinguishing do caso em apreço, em relação à aplicação da prescrição do direito pelo Tribunal de origem, no sentido de que “teriam havido grave violações de Direitos Humanos que ensejariam o reconhecimento da imprescritibilidade da reparação civil pretendida, com base na aplicação dos arts. 1º, inciso III, 5º, caput e incisos V e X, 37, § 6º e 227, caput, da CRFB/1988” (Doc. 22, p. 9). Ressalta que esta Suprema Corte “já estendeu esta imprescritibilidade ao fundo de direito dos benefícios previdenciários, quando do julgamento do RE 626.489 (Tema nº 313 da Repercussão Geral do STF)” (Doc. 22, p. 11). Salienta que “a jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a prescrição quinquenal, disposta no art. 1º do Decreto 20.910/1932, é inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais/direitos humanos, que são imprescritíveis” (Doc. 22, p. 16). Discorre que “a essência da indenização prevista na Lei nº 11.520/2007 (o art. 3º da referida lei deixa clara a natureza indenizatória do benefício) é o reconhecimento de que o Estado causou danos aos enfermos da secular moléstia, devido à implementação de sua Política Pública de Saúde aos portadores de hanseníase, tratando-se de verdadeira ‘declaração de culpa’ e importando em verdadeira renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC/2002)” (Doc. 22, p. 16). Defende que, “dada a exigência equivocada de prova do abalo moral, pelo acórdão recorrido, deve ser reconhecida a violação aos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos V e X, 37, § 6º, e 227, caput, da CRFB/1988” (Doc. 22, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo que sejam integralmente acolhidos os pedidos reparatórios formulados na petição inicial” (Doc. 22, p. 19).
A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 26). Irresignado, Carlos Roberto Cardoso interpôs o presente agravo (Doc. 29). 
 É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.060, Rel. Min. Dias Toffoli, conferiu interpretação conforme a Constituição da República ao artigo 1º do Decreto 20.910/1932, no que diz respeito às pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas acometidas pela hanseníase, cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, para fixar que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos nele previsto se conta a partir da publicação da ata de julgamento dessa ADPF, sem afastar a necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado. Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

 “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.” (Ata de Julgamento publicada no DJe de 29/09/2025, destaquei)

Com efeito, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento das ações de indenização por danos morais fundadas em tais premissas passou a fluir a partir da publicação da ata de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.060 ocorrida em 29/09/2025.
In casu, Carlos Roberto Cardoso ajuizou sua ação em 20/12/2024 (Doc. 4, p. 41), em data anterior ao marco temporal assinalado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido, ao assentar a ocorrência da prescrição do direito da parte ora agravante, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Nesses sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.581.187 e 1.584.668, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/01/2026; 1.571.195 e 1.584.620, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025 e 11/02/2026; 1.581.184 e 1.584.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/01/2026 e 09/02/2026; 1.562.626 e 1.581.185, Rel.  Min. Flávio Dino, DJe de 03/10/2025 e 23/01/2026; e 1.562.628 e 1.562.629-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/10/2025 e 25/11/2025, respectivamente.
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para AFASTAR A PRESCRIÇÃO e determinar que o Órgão Julgador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proceda a novo julgamento da apelação. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente